Tribunal: TJES
Processo: 5021108-80.2025.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021108-80.2025.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADRIANO ALMEIDA DA SILVA e outros (5)

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. EXCLUSÃO DECORRENTE DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Adriano Almeida da Silva e outros contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual na modalidade adequação.

2)
Os recorrentes objetivam a declaração de nulidade de ato administrativo de reclassificação no concurso para Guarda Civil Municipal da Serra (Edital nº 01/2023), alegando que a Administração Municipal extrapolou limites de decisão liminar proferida em mandado de segurança coletivo, pleiteando, ainda, indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ação ordinária constitui via adequada para impugnar ato administrativo que dá cumprimento a decisão judicial proferida em processo diverso; (ii) verificar a existência de nulidade na sentença por ausência de apreciação de pedido subsidiário de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
O interesse de agir na modalidade adequação pressupõe que o instrumento processual escolhido se apresente a tutelar o direito material invocado e a produzir o resultado útil pretendido.

5)
O ato de reclassificação e exclusão dos candidatos decorreu diretamente do cumprimento de decisão liminar proferida no Mandado de Segurança Coletivo nº 5012590-04.2025.8.08.0048, inexistindo demonstração de vício autônomo, desvio de finalidade ou erro material na conduta administrativa.

6)
A utilização de ação ordinária paralela para revisar efeitos de decisão jurisdicional proferida em outro processo configura via oblíqua de impugnação, o que compromete a segurança jurídica, a autoridade das decisões judiciais e a coerência do sistema processual.

7)
A eventual alteração de resultados em certames públicos por força de provimento judicial exige a participação de todos os atingidos na condição de litisconsortes passivos necessários no processo originário, conforme estabelece o art. 114 do Código de Processo Civil.

8)
A insurgência contra a interpretação ou os limites da execução de ordem judicial deve ocorrer no âmbito da própria relação processual em que emanado o comando, ou pelas vias recursais e impugnativas legalmente estabelecidas.

9)
A extinção do processo em relação ao pedido principal de nulidade do ato administrativo acarreta a prejudicialidade lógica do exame do pedido subsidiário de indenização, dada a dependência dele quanto ao reconhecimento da ilicitude da conduta estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ação ordinária é via inadequada para rediscutir atos administrativos que se limitam a dar cumprimento a decisões judiciais proferidas em processos diversos.

2. Eventual vício na execução de comando jurisdicional ou necessidade de preservação de esfera jurídica de terceiros deve ser objeto de intervenção no processo originário ou de instrumentos impugnativos específicos.

3. O reconhecimento da ausência de interesse processual quanto ao pedido de nulidade de ato administrativo prejudica logicamente o pleito indenizatório fundamentado na mesma suposta ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados
: art. 114 do Código de Processo Civil; parágrafo 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, MS n. 22.822/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relatora para acórdão Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 9/9/2020; STJ, RMS 50.635/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 27/04/2017; STJ, RMS 44.122/TO, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 19/08/2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade com a ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de ação ordinária de nulidade de ato administrativo c/c reintegração em concurso público e pedido de indenização, por meio da qual pretendem os apelantes o reconhecimento da ilegalidade do ato que ensejou a reclassificação ou exclusão do certame regido pelo Edital nº 01/2023, destinado ao cargo de Guarda Civil Municipal do Município de Serra.

A insurgência tem por base a premissa de que a Administração Pública, ao dar cumprimento a decisão liminar proferida em mandado de segurança coletivo, teria extrapolado os limites do comando judicial.

Sentença pela extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual na modalidade adequação, sob o fundamento de que a pretensão deduzida visa, ainda que de forma indireta, desconstituir os efeitos de decisão judicial proferida em processo diverso, não sendo a via ordinária o instrumento processual adequado.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir a existência de interesse de agir, notadamente sob o prisma da adequação da via eleita para impugnar os efeitos decorrentes do cumprimento de decisão judicial proferida em mandado de segurança coletivo.
Pois bem.

Do ponto de vista lógico-jurídico, a controvérsia exige a distinção entre duas situações juridicamente diversas: (i) o controle de legalidade de ato administrativo autônomo, praticado no exercício de competência própria da Administração Pública; (ii) a impugnação, ainda que indireta, de efeitos concretos de decisão judicial regularmente proferida.

A primeira hipótese admite, em regra, o manejo de ação ordinária, porquanto se está diante de ato dotado de autonomia jurídica e sujeito ao controle jurisdicional amplo.

A segunda, todavia, submete-se a regime processual próprio, em razão da necessidade de preservação da autoridade das decisões judiciais, da segurança jurídica e da coerência do sistema processual.

Conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a alteração de resultados de certames públicos por força de decisão judicial exige a participação, no processo originário, de todos aqueles que possam ser atingidos em sua esfera jurídica, na condição de litisconsortes necessários, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.

É de se conferir:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO, POR MERECIMENTO, NA CARREIRA DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO. PROCURADORA FEDERAL DE PRIMEIRA CATEGORIA. PRETENSÃO DE CÔMPUTO DAS PONTUAÇÕES REFERENTES À CONCLUSÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU E AO EXERCÍCIO DO MESMO CARGO EM COMISSÃO, POR UM ANO. PRELIMINARES ARGUIDAS PELO IMPETRADO. PRAZO DECADENCIAL PARA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 266/STF AFASTADA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS LITISCONSORTES PASSIVOS NECESSÁRIOS. LISTAGEM DOS PROCURADORES FEDERAIS PROMOVIDOS, POR MERECIMENTO, DA PRIMEIRA CATEGORIA PARA A CATEGORIA ESPECIAL, EM DECORRÊNCIA DO EDITAL 01/PGF, DE 2016. ART. 114 DO CPC/2015. PRELIMINAR ACOLHIDA, PARA QUE OS AUTOS RETORNEM AO RELATOR, A FIM DE QUE A IMPETRANTE SEJA INTIMADA PARA QUE PROMOVA A CITAÇÃO DOS LITISCONSORTES PASSIVOS NECESSÁRIOS. I. [...] VI. Segundo entendimento desta Corte,
"é imperativa a necessidade de citação dos candidatos aprovados no certame em melhor classificação que a da impetrante, na condição de litisconsortes passivos necessários, uma vez que a alteração do resultado pode repercutir na esfera jurídica individual" (STJ, RMS 50.635/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/04/2017)
, ou, ainda, em caso de promoção de policiais militares, "a eventual concessão da segurança importaria, inexoravelmente, na remoção dos militares que atualmente ocupam o cargo no nível da carreira pleiteado pelos impetrantes. Claramente, aqueles seriam juridicamente afetados pelo ato impugnado, o que implicaria a necessidade de integrarem a relação processual instaurada pelo mandamus, a título de litisconsortes necessários", sob pena de nulidade (STJ, RMS 44.122/TO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/08/2015). Incidência, no caso, do art.114 do CPC/2015. VII. Acolhida a preliminar de necessidade de citação dos litisconsortes passivos necessários, retornando os autos ao Relator, a fim de intimar a impetrante para que promova a citação dos Procuradores Federais constantes da lista de promoção objeto do presente
mandamus
. (MS n. 22.822/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relatora para acórdão Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 9/9/2020, DJe de 2/2/2021.)

Cumpre destacar que prefalado precedente, ao reconhecer a necessidade de citação de candidatos potencialmente atingidos por decisão judicial em matéria de classificação ou promoção funcional, não autoriza a utilização de ação autônoma como via alternativa de impugnação.

Ao contrário, a
ratio decidendi
do referido julgado reforça a necessidade de formação adequada da relação processual no âmbito do próprio processo em que proferida a decisão, de modo a assegurar o contraditório e a evitar decisões conflitantes, o que afasta a possibilidade de rediscussão da matéria por meio de demanda ordinária paralela.

Com efeito, admitir que a parte, sob o rótulo de controle de ato administrativo, promova em ação ordinária a revisão dos efeitos de decisão judicial implicaria em abertura de via oblíqua de impugnação, em manifesta afronta ao devido processo legal e à estabilidade das relações jurídicas, permitindo que decisões jurisdicionais sejam, na prática, revistas por juízo diverso, fora das vias processuais legalmente estabelecidas.

No caso, observa-se que o pleito está intrinsecamente vinculado aos efeitos produzidos pela decisão liminar proferida no Mandado de Segurança Coletivo nº 5012590-04.2025.8.08.0048, cuja execução ensejou a reestruturação das listas de classificação do certame.

Embora sustentem que impugnam ato administrativo autônomo, a análise detida revela que o ato de reclassificação decorreu diretamente do cumprimento da ordem judicial, não havendo demonstração concreta de que a Administração Pública tenha se afastado dos parâmetros fixados na decisão ou praticado ato dissociado do comando jurisdicional.

Importante salientar, nesse ponto, que a caracterização de ato administrativo autônomo apto a ensejar controle jurisdicional em via ordinária pressupõe a identificação objetiva de vício próprio — seja por desvio de finalidade, erro material verificável ou extrapolação manifesta dos limites da decisão judicial.

Não basta, para tanto, a mera alegação genérica de ilegalidade ou de interpretação equivocada do comando judicial.

Na espécie, os apelantes não indicam, de forma precisa e individualizada, qual aspecto da execução administrativa teria desbordado dos limites da decisão liminar, limitando-se a afirmar, em termos abstratos, a ocorrência de exclusão indevida.

Tal insuficiência argumentativa impede o reconhecimento da autonomia jurídica do ato administrativo, revelando que a insurgência busca, em essência, rediscutir os efeitos da decisão judicial que determinou a reconfiguração das listas do certame.

Nesse contexto, mostra-se inadequada a via eleita, pois desloca para ação autônoma controvérsia que deveria ser deduzida no âmbito do processo originário ou mediante os instrumentos processuais próprios, sob pena de comprometimento da segurança jurídica e da coerência decisória.

Noutro viés, quanto à alegada nulidade da sentença por ausência de apreciação do pedido subsidiário de indenização, verifica-se que o juízo de origem enfrentou a questão sob a perspectiva da prejudicialidade lógica, reconhecendo que a análise do pedido indenizatório dependia do prévio reconhecimento de ilegalidade do ato impugnado.

Assim, ao concluir pela ausência de interesse processual em relação ao pedido principal, o
decisum
corretamente afastou a possibilidade de exame do pedido subsidiário, não havendo falar em omissão ou julgamento
citra petita
, mas sim em decisão devidamente fundamentada, ainda que contrária aos interesses da parte.

Ademais, a análise autônoma do pedido indenizatório, dissociada do reconhecimento da ilegalidade do ato administrativo, implicaria inversão indevida da lógica processual e violação ao princípio da congruência, uma vez que a responsabilidade civil do Estado, na hipótese, encontra-se necessariamente atrelada à demonstração de ilicitude na conduta administrativa.

Por conseguinte, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, porquanto ausente o interesse de agir na modalidade adequação, não sendo a via eleita apta a veicular a pretensão.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento
.

Deixo de majorar honorários advocatícios, nos termos do §11 do art. 85 do CPC, tendo em vista a ausência de fixação na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)